Tribunal: TCU
Processo: 006.250/2023-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Solicitação de solução consensual para a resolução de controvérsias relacionadas a contrato de energia de reserva (CER) firmado no âmbito de procedimento de contratação simplificado realizado para aumento da oferta de energia buscando mitigar potenciais dificuldades de suprimento de energia elétrica no período entre 2022 e 2025, em decorrência dos baixos níveis de afluência hídrica verificados nos anos de 2020 e 2021.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de solicitação de solução consensual formulada pelo Ministro de Estado de Minas e Energia, Sr. Alexandre Silveira, com vistas a solucionar controvérsias relacionadas ao Contrato de Energia de Reserva (CER) firmado no âmbito do Procedimento de Contratação Simplificado (PCS) 01/2021, relativas ao contrato com a Barra Bonita Óleo e Gás Ltda. (BBGO) (vinculada à Tradener Serviços em Energia Ltda.), ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. autorizar a assinatura, pela Presidência do TCU, do Termo de Autocomposição contido no Relatório da Comissão de Solução Consensual, nos termos do art. 12 da IN 91/2022; 9.2. dar ciência ao Ministério de Minas e Energia (MME), à Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) e à Tradener Serviços em Energia Ltda., com respeito do subitem 4.3 do Termo de Autocomposição - o qual prevê a extinção de todos os processos instaurados perante o regulador e a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (CCEE) relacionados a diversas penalidades e obrigações da Barra Bonita Óleo e Gás Ltda. (BBOG) anteriores à assinatura do termo - que a anuência do acordo por esta Corte diz respeito à quitação limitada estritamente às penalidades e questões que foram efetivamente debatidas e analisadas no âmbito da Comissão de Solução Consensual; 9.3. retirar a chancela de sigilo dos autos, inclusive das peças 1, 5 e 34; 9.4. autorizar a realização de monitoramento da execução do Termo de Autocomposição, conforme previsão do art. 13 da IN 91/2022; 9.5. comunicar à ANEEL, ao MME e à Tradener Serviços em Energia Ltda. o teor desta decisão; 9.6. juntar cópia desta deliberação aos autos do TC Processo 031.368/2022-0 , conforme previsão constante do § 3o do art. 11 da IN 91/2022; e 9.7. arquivar os presentes autos, conforme previsto no § 3o do art. 11 da IN 91/2022.